Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-11.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA INFORMAÇÃO. INVERSÃO DE PARCELAS SEM NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito correspondente à parcela no 48 do contrato de financiamento estabelecido entre as partes, bem como para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais. Alega o recorrente que em razão do inadimplemento da prestação de no 11 ocorreu a inversão das parcelas, de forma que os pagamentos das parcelas subsequentes foram contabilizados como quitação da prestação anterior. Com isso, restou em aberto a última parcela do financiamento. Aduz, finalmente, que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48939849) e com preparo regular (ID 48939852 e 48939852). Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Conforme preceitua o art. 14, § 3o, I, do CDC, o fornecedor só não será responsabilizado pela informação insuficiente quando comprovar que o defeito inexiste. No caso, há evidente defeito na informação prestada, já que não há comprovação da notificação do consumidor sobre a possibilidade de “inversão de parcelas”. Ademais, a recorrente não indicou cláusula contratual que autorize a imposição do instituto criado.

4. Sem a efetiva demonstração de que o consumidor foi informado sobre a especificidade do serviço prestado, ônus que incumbia ao réu por força do art. 14, § 3o, I, do CDC, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência do débito correspondente à parcela de no 48, porquanto esta foi efetivamente paga.

5. Por fim, ressalte-se que no âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: AgInt no AREsp n. 1.665.271/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, STJ, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.